Tribunal: TJBA
Processo: 8018532-94.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8018532-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE EMPRESA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICÍPIO. INTERESSE PÚBLICO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 70, INC. II, “A”, DA LEI ESTADUAL Nº 10.845/2007. INTERPRETAÇÃO AMPLA DO TERMO “INTERESSE”. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em face do Juízo de Direito da 7ª Vara da Fazenda Pública da mesma Comarca, nos autos da ação de resolução contratual proposta pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR, empresa pública estadual, contra o Município de Riachão do Jacuípe e uma associação civil, em razão de alegado inadimplemento de convênio firmado entre os entes públicos para construção de barragem. II. Questão em discussão Delimita-se a controvérsia à definição do juízo competente para processar e julgar ação de natureza administrativa envolvendo convênio celebrado entre empresa pública estadual e ente municipal, figurando este último no polo passivo da demanda. III. Razões de decidir Nos termos do art. 70, inc. II, “a”, da Lei Estadual nº 10.845/2007, compete às Varas da Fazenda Pública processar e julgar causas de natureza administrativa em que sejam partes o Estado da Bahia, suas autarquias e fundações, ou os Municípios. A presença do Município de Riachão do Jacuípe no polo passivo, associada à natureza pública da lide – que versa sobre execução e inadimplemento de convênio público – atrai a competência da Vara da Fazenda Pública. O “interesse” da Fazenda Pública, nos termos da legislação de regência, deve ser compreendido de forma ampla, englobando não apenas a posição formal das partes, mas também o conteúdo e os efeitos do litígio na esfera pública. Não há incidência das hipóteses de competência das Varas de Relações de Consumo. IV. Dispositivo e tese Conflito de competência procedente. Competência fixada em favor do Juízo de Direito da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador. Tese de julgamento: 1. A competência das Varas da Fazenda Pública, prevista no art. 70, inc. II, “a”, da Lei Estadual nº 10.845/2007, abrange as causas de natureza administrativa em que figurem como parte o Estado da Bahia, seus entes da Administração Indireta, ou os Municípios. 2. O “interesse” da Fazenda Pública, previsto como critério de competência, deve ser interpretado de forma ampla, alcançando causas em que se discutem instrumentos de cooperação entre entes federativos, como convênios e contratos administrativos. 3. A presença do Município no polo passivo da demanda, ainda que a parte autora seja empresa pública estadual, atrai a competência das Varas da Fazenda Pública. Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 66; Lei Estadual nº 10.845/2007, art. 70, II, “a”. Jurisprudência relevante citada: TJBA - Conflito de competência nº 8003791-93.2018.8.05.0000, Relator.: Cynthia Maria Pina Resende, Data de Julgamento: 07/03/2014, SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 06/06/2019. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Conflito Negativo de Competência nº 8018532-94.2025.8.05.0000, em que figuram como parte suscitante ESTADO DA BAHIA e parte suscitada JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR: ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça da Bahia por JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, reconhecendo-se a competência do Juízo-Suscitado da 7ª Vara da Fazenda Pública para conhecer e processar a demanda, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA